Tribunal: STF
Processo: RE 97556
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-EXTORSAO COM MORTE DA VÍTIMA, ART. 158, PARAGRAFO 3., DO CÓDIGO
PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR, PORQUE NÃO CONSTITUI CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA, MAS CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO AGRAVADO PELO RESULTADO
MORTE.
CRIME COMPLEXO. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS NÃO OCORRENTE.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 279, 291 E 400.